Tribunal: TJSP
Processo: 1500816-83.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, REDUÇÃO DA PENA, REGIME MAIS BRANDO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E SURSIS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOLO EVIDENTE – CRIME CONSUMADO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – A PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO, NÃO OBSTANTE PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS, QUE JUSTIFICAM O REGIME INTERMEDIÁRIO E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, REDUÇÃO DA PENA, REGIME MAIS BRANDO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E SURSIS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOLO EVIDENTE – CRIME CONSUMADO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – A PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO, NÃO OBSTANTE PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS, QUE JUSTIFICAM O REGIME INTERMEDIÁRIO E IMPEDEM BENEFÍCIOS, COMO PERMUTA OU SURSIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500816-83.2018.8.26.0548,
da
Comarca
de
Campinas, em que é apelante ROBERT CARNEIRO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-83.2018.8.26.0548 - Voto no 50963
2
Voto no 50963
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500816-83.2018.8.26.0548
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 1500816-83.2018.8.26.0548)
Juízo de Origem: 5a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Robert Carneiro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Giovani de Souza Santos e Jose Alfredo Ferreira Andrade
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TENTATIVA,
REDUÇÃO
DA
PENA,
REGIME
MAIS
BRANDO,
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E SURSIS – IMPOSSIBILIDADE –
CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOLO EVIDENTE – CRIME CONSUMADO
– CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – A
PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO, NÃO OBSTANTE PRESENTES
CIRCUNSTÂNCIAS
NEGATIVAS,
QUE
JUSTIFICAM
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO E IMPEDEM BENEFÍCIOS, COMO PERMUTA OU SURSIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ROBERT CARNEIRO DA SILVA foi condenado
pelo r. Juízo da 5a Vara - Foro Regional de Vila Mimosa da
Comarca de CAMPINAS, nos autos do Processo no
1500816-83.2018.8.26.0548, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Maristela Tavares de Oliveira Farias, como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01
(um) ano de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-83.2018.8.26.0548 - Voto no 50963
3
deferido o apelo em liberdade (fls. 288/292 e 308),
O apelante foi processado porque, no dia 31 de
agosto de 2018, juntamente com os corréus Giovani Sousa dos
Santos e José Alfredo Ferreira Andrade recebeu e ocultou, em
proveito próprio ou alheio, carga consistente em 2.178 (duas mil,
cento e setenta e oito) caixas de cerveja da marca “Imperio”, bem
como o caminhão M.Benz placas BWS 4191, de propriedade de
Flavio Cezar Mazucki, coisas que sabia ser produto de crime.
Apela pleiteando a redução da pena diante do
reconhecimento da tentativa, ainda, que seja abrandado o regime,
substituição por restritivas de direitos e deferimento de sursis
(fls. 382/391).
Contrariado o recurso (fls. 399/400), o douto
Procurador de Justiça Dr. Rodolfo Rodrigues Filho opina pelo seu
desprovimento (fls. 426/430).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos, data maxima
venia.
Narra a denúncia que a vítima de um crime de
roubo teve a carga e o caminhão subtraídos na data dos fatos.
Logo em seguida, ROBERT e os corréus foram
surpreendidos descarregando a mercadoria roubada, diversas
caixas de cerveja, que eram escondidas em um barracão.
ROBERT disse que passava pelo local e viu
cerca de sete pessoas descarregando o caminhão e uma delas,
desconhecida, o abordou e ofereceu R$ 100,00 (cem reais) para
que os ajudasse, o que aceitou. Algum tempo depois, os
policiais se aproximaram e todos correram, ele correu para
dentro do barracão, onde foi detido. Disse que não sabia da
origem ilícita do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-83.2018.8.26.0548 - Voto no 50963
4
É de doer na retina!
Os policiais ouvidos informaram que houve
notícia pelo Copom de que em determinado local indivíduos
estavam descarregando um caminhão. Logo avistaram o veículo
e quatro pessoas, três correram para dentro do barracão e uma
fugiu. Assim o réu foi preso em flagrante delito.
Ora, todas as circunstâncias apontadas não
deixam dúvida de que ROBERT sabia da origem ilícita da carga
que ajudava a descarregar.
Afora
isso,
no
crime
de
receptação,
“a
apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da
prova, impondo-se justificativa inequívoca. Assim, se esta for
dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza,
autorizando, assim, a condenação” (TACRIM/SP, RT 746/629).
Por isso, de forma acertada e reiterada tem se
decidido que a ciência da origem criminosa da coisa é extraída
indiretamente das circunstâncias que envolvem o fato e a
conduta do agente. E, assim o é porque não se pode penetrar no
foro íntimo para se aferir o dolo de maneira direta ou positiva.
Portanto, como já decidiu o extinto Tribunal de
Alçada Criminal Paulista, “conquanto a condenação por
receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da
procedência criminal da coisa adquirida, essa ciência, porque
estágio meramente subjetivo do comportamento é de sutil e de
difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das
demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da
própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
Também,
como
adverte
FERNANDO
DE
ALMEIDA PEDROSO: “A prova do elemento subjetivo nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-83.2018.8.26.0548 - Voto no 50963
5
sempre é fácil
elemento de natureza interna e subjetiva, o
animus (intenção) que conduz o agente ao crime, por obter
nascedouro nos recônditos de sua alma e na sua indevassável
mente e inexplorável pensamento, assume-se como dado de
difícil perquirição e dificultosa constatação” (Direito Penal, Ed.
Leud, 2a Ed, pág. 417).
E, para DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS: o
dolo emerge das “circunstâncias do fato concreto e não
perquirindo a mente do autor. Réu algum vai confessar a
previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou da
probabilidade de sua causação e consciência do consentimento”
(Código Penal Anotado, Saraiva, 7a Ed, São Paulo, pág. 55).
Destacou, ainda, a r. sentença que o réu,
embora fosse primário da data dos fatos, pouco tempo depois foi
preso e condenado pela prática do crime de roubo qualificado, o
que indica sua propensão para o ilícito e que não se trata de
pessoa ingênua, facilmente enganada pelas circunstâncias.
Por isso, foi bem lançada a condenação por
receptação consumada.
O crime consumou-se no exato momento em
que o réu concordou em receber, transportar para o interior do
barracão e ocultar as caixas com cervejas. Não se cogita de
consumação. Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Não obstante tenham sido apontadas as
circunstâncias negativas dessa conduta, adotou-se a pena
mínima. A pena-base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500816-83.2018.8.26.0548 - Voto no 50963
6
Nesse patamar permaneceu, pois ausentes
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de
penas.
Para a fixação do regime prisional, nos termos
do artigo 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, do Código Penal,
pesaram as circunstâncias negativas.
Destacou a ilustre Magistrada que ROBERT,
depois de colocado em liberdade nestes autos, foi processado e
condenado pela prática de roubo qualificado.
Pelo mesmo motivo, foi negada a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
aplicação de sursis, benefícios que não se mostram socialmente
recomendáveis ou suficientes para a prevenção e reprovação do
grave crime praticado, mola propulsora de diversos outros
crimes, principalmente furtos e roubos.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator